Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-83.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801042-83.2023.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIO SALGUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0801042-83.2023.8.14.0065

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIO SALGUEIRA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por particular, vítima de acidente motociclístico ocasionado por buraco em via pública, reconhecendo responsabilidade do ente municipal e condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O juízo de origem afastou a tese de culpa concorrente pela ausência de CNH da vítima e indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de comprovação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre o acidente e a omissão do Município na conservação da via pública; (ii) estabelecer se a ausência de CNH da vítima configura culpa exclusiva ou concorrente a afastar ou reduzir a responsabilidade do ente público; (iii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município por omissão no dever de conservação de via pública é subjetiva, e exige a demonstração de conduta omissiva, dano e nexo causal, elementos presentes nos autos.

A prova testemunhal e documental confirma que o acidente decorreu de buraco existente na via pública, sendo o fator determinante para a queda da vítima e suas lesões.

A ausência de CNH, por si só, não configura culpa concorrente, nos termos da jurisprudência do STJ, pois não há prova de que tenha contribuído para o evento danoso.

O valor de R$ 8.000,00 fixado por danos morais mostra-se proporcional à gravidade das lesões sofridas (fratura de tíbia e necessidade de cirurgia), em consonância com precedentes do TJPA.

A improcedência do pedido de danos materiais está correta diante da ausência de comprovantes fiscais idôneos, não supridos por planilhas unilaterais.

Justificada a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde subjetivamente por danos causados por buracos em via pública quando comprovados o dano, a omissão estatal e o nexo de causalidade.

A ausência de CNH da vítima não configura, por si só, culpa concorrente ou exclusiva a afastar a responsabilidade do ente público.

O valor de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes de acidente com fratura e necessidade de cirurgia é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

Tabelas unilaterais sem comprovação fiscal idônea não são aptas à demonstração de danos materiais em ações indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.488/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (ID 29925560), que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória ajuizada por
ANTONIO SALGUEIRA LIMA
.

O autor relatou na exordial (ID 29925522) que, em 16/12/2022, sofreu acidente de motocicleta na Rua Vinicius de Moraes devido a buracos na via. Sofreu lesão grave na perna esquerda, necessitando de cirurgia e tratamento em município vizinho. Requereu: a) Gratuidade da justiça; b) Danos materiais de R$ 500,00; c) Danos morais de R$ 15.000,00.

Ao analisar o pedido, o Juízo
a quo
(ID 29925560) reconheceu o nexo causal através do testemunho de Gildeon Rodrigues da Silva e documentos médicos. Afastou a tese de culpa da vítima pela falta de CNH e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, negando os danos materiais por falta de comprovantes.

Irresignado, o Apelante (ID 29925568) reitera a ausência de nexo causal robusto e sustenta a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (Art. 945, CC). Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório citando jurisprudência deste TJPA.

Em contrarrazões (ID 29925571), o Apelado defende a teoria do risco administrativo e a manutenção do valor arbitrado, afirmando que a omissão estatal restou plenamente demonstrada.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 31745137) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por tratar-se de interesse meramente patrimonial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, presentes os pressupostos legais.

II.
Mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município por acidente causado por buraco em via pública. Sendo caso de omissão, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

O nexo causal restou evidenciado. A testemunha ocular (ID 29925549) confirmou que a roda da moto travou no buraco. O Laudo Médico (ID 29925538) e a CAT (ID 29925539) são congruentes com a dinâmica dos fatos e a gravidade da lesão.

Sobre a falta de CNH do autor, acompanho o entendimento do juízo, pois também é a visão do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente.

3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II)

do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Trata-se de infração administrativa que não presume imperícia no acidente, especialmente quando o fator determinante foi o estado precário da via (buraco).

Quanto ao valor de R$ 8.000,00, entendo que respeita a proporcionalidade. O autor sofreu fratura de tíbia e necessitou de osteossíntese (ID 29925538), o que ultrapassa o mero dissabor. Precedentes deste Tribunal admitem valores superiores em situações similares.

Acertada, ainda, a improcedência dos danos materiais, pois meras tabelas elaboradas pelo autor (ID 29925522, p. 3) não substituem comprovantes fiscais idôneos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Mantenho a condenação em honorários, majorando-os em 2% em sede recursal passando o de 10% para 12% sobre os respectivos valores de condenação/sucumbência, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026